Tribunal: TJSP
Processo: 1012361-58.2022.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cooperativa
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
Acórdão que nega provimento ao apelo da autora, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora a arcar com as despesas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em R$7.500,00, nos termos do Art.85, § 2o e § 6o, do Código de Processo Civil. Alegação de que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
Acórdão que nega provimento ao apelo da autora, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora a arcar com as despesas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em R$7.500,00, nos termos do Art.85, § 2o e § 6o, do Código de Processo Civil. Alegação de que o v. Acórdão foi omisso ao interpretar o art. 413 do CC, pois não considerou a natureza do negócio e a adequação do montante da penalidade. Omissão não configurada. A (in)aplicabilidade do referido dispositivo à hipótese é examinada no v. Acórdão embargado, chegando-se à conclusão de que não há suporte fático a autorizar sua incidência no caso. Mero inconformismo da embargante. Pretensão de rediscussão do mérito recursal via aclaratórios. Impossibilidade.
Embargos de declaração rejeitados.